Tribunal: TJES
Processo: 0008424-68.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008424-68.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÉBITO DESCONSTITUÍDO. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMBARGOS DA APELADA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta. A apelante alegou contradição na fixação dos honorários sucumbenciais e omissão quanto à incidência de correção monetária sobre os débitos declarados inexistentes. A apelada sustenta contradição na fixação do percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais de 10% e 15%; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência de correção monetária sobre os débitos desconstituídos utilizados como base do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão não apresenta contradição quanto aos honorários advocatícios, pois o percentual de 10% refere-se à condenação realizada na origem, alterando-se apenas a base de cálculo para que seja o proveito econômico obtido; enquanto a majoração para 15% decorre do provimento recursal.

5. A alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais observa o art. 85 do CPC, ao substituir o valor da condenação pelo proveito econômico obtido pela apelante.

6. O acórdão incorreu em omissão ao não especificar a incidência de correção monetária sobre os débitos declarados inexistentes, que compõem o proveito econômico da parte vencedora.

7. A atualização monetária do proveito econômico deve incidir desde o ajuizamento da ação, pelo IPCA, em aplicação analógica da Súmula 14 do STJ e em conformidade com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da apelada não acolhidos. Embargos de declaração da apelante parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contradição ocorre quando o acórdão distingue a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios da posterior majoração da verba sucumbencial em razão do provimento recursal.

Os honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido devem incidir sobre o valor atualizado do débito declarado inexistente.

A correção monetária do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais incide desde o ajuizamento da ação, pelo IPCA.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no MS 10.379/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 564.717/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 06.02.2018, DJe 09.02.2018; STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração da apelada; e acolher parcialmente os Embargos de Declaração da apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0008424-68.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELADO: FABIO RODRIGUES JULIANO - RJ156861, FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Millenium Comercial LTDA
e
Telefônica Brasil S.A
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante.

Nos embargos opostos às fls. 1.002, pela apelante, sustenta-se: (i) haver erro material e vício de contradição na fixação do percentual dos honorários de sucumbência; (ii) haver omissão quanto à incidência de juros e correção monetária sobre os débitos desconstituídos.

Nos embargos opostos às fls. 1.006, a apelada sustenta haver vício de contradição na fixação do percentual dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma insculpida no art. 1.022, do CPC, que prevê as suas hipóteses de cabimento,
in verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Nesse sentido, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclaramento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso.
2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
merece ser acolhido em parte
, apenas para sanar a omissão acerca da fixação da atualização monetária sobre o débito declarado inexistente.

Com efeito, as partes alegam haver contradição no v. Acórdão quanto à fixação do percentual de honorários sucumbenciais, ao argumento de que o julgado ora menciona o percentual de 10% (dez por cento), ora de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico da apelante.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se inexistir a contradição acima apontada.

Isso porque, em um primeiro momento, o nobre relator debruçou-se sobre os honorários advocatícios fixados na origem, quais sejam, de

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na oportunidade, reformou parcialmente a sentença, especificamente em seu item 3, para estabelecer que a base de cálculo da verba sucumbencial passaria a ser o valor do proveito econômico obtido.

Dito de forma simples: o percentual de 10% (dez por cento) afirmado pelo Relator trata de mera menção ao patamar já estabelecido em primeiro grau, limitando-se a corrigir sua base de cálculo.

Na sequência, em razão do provimento do recurso, procedeu à majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
– daí porque não há qualquer contradição a ser sanada no julgado.

De outro lado, quanto à alegação de omissão acerca da incidência de correção monetária sobre os débitos desconstituídos, verifica-se, de fato, que tal questão não foi expressamente especificada no
decisum
.

Passo ao devido esclarecimento.

Como cediço, em ações envolvendo cumulação simples de pedidos, o montante final dos honorários deve ser alcançado por meio da incidência do percentual estabelecido pelo juiz sobre cada uma das bases de cálculo, individualmente consideradas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE . 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. [...] 4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.
5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.
6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e
o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%
" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Assim, no caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido deve considerar i) o valor das astreintes de R$5.000,00 (cinco mil reais); ii) o valor da condenação em danos morais, de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado desde a sentença, e iii) o valor do débito declarado inexistente, este atualizado desde a inicial.

Nesse sentido:

"1.
Fixados os honorários advocatícios de sucumbência com base no proveito econômico obtido, revela-se adequada a atualização de tal valor desde a data do ajuizamento da ação
, em aplicação analógica à Súmula 14, do STJ (arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento). (...) (STJ. AgInt no AREsp 564.717/RJ, Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração opostos pelas partes,
DEIXO DE ACOLHER
os embargos de declaração da apelada e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela apelante, para sanar a omissão apontada e estabelecer que o valor dos débitos desconstituídos deverá ser atualizado, desde o ajuizamento da ação, segundo o índice de correção monetária do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)